Tribunal: TJMT
Processo: 1017266-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RAI No 1017266-05.2020.8.11.0000 – PJE
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JEAN PETERSON DE CAMARGO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com Pedido de Liminar de Efeito Suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência no 1000718-84.2020.8.11.000, interposto pelo Agravado contra o Recorrente e Outro, deferiu o pedido de liminar, e determinou que a parte requerida proceda com a posse do Requerente ao cargo de Professor da Rede Básica do Estado.
Assevera, em apertada síntese, que, Jean Peterson de Camargo, ingressou com Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência, alegando que, foi aprovado em segundo lugar por meio de Concurso Público e Avaliação de Provas e Títulos, realizado no ano de 2017 – edital no. 01/2017 de 03 de julho 2017/SEDUC/MT – para o Cargo e Função de Professor da Educação Básica, disciplina de História, da Rede Pública Estadual do Estado de Mato Grosso, com lotação no município de Alto Paraguai – MT.
Afiança que, o Recorrido afirmou que a sua posse foi negada pelo seu diploma de graduação ter sido ensino à distância, mas o Requerente afirma ter ocorrido um equívoco, pois seu estudo foi presencial, com atividades de pesquisa, oficina pedagógica e seminários realizados presencialmente, razão pela qual, ingressou com a referida ação.
Afirma que, o Juízo a quo concedeu a liminar para que o requerente, ora agravado tomasse posse no cargo pleiteado.
Diz que, o Poder Judiciário não pode realizar o controle jurisdicional sobre o mérito de questões de concurso público, substituindo os critérios de correção e eliminação da banca examinadora, o que está pretendendo o Requerente nos presentes autos.
Assevera que, a Manifestação 038/CP/SGP/SEPLAG/2019, fez uma análise minuciosa dos documentos do candidato, ora agravado, conforme a documentação exigida no edital: “concluiu-se que o diploma não está amparado pela legislação educacional, sobretudo em virtude do curso haver sido oferecido em local diverso do que determinam os atos autorizados da IES, que não possui, ademais, credenciamento para ensino na modalidade a distância”. “Por conseguinte, o candidato não preenche o requisito referente à regularidade do diploma, fato que impossibilita a posse no cargo pretendido”.
Narra que, a decisão agravada foi omissa no tocante à Lei Complementar n. 614/2019, conforme prevê seu art. 40, que entrou em vigor na data de sua publicação (5/2/2019).
Fortes nesses argumentos, pleiteia pela suspensão da liminar de primeiro grau.
Por fim, pugna para que seja dado provimento ao recurso e reformando in totum a decisão impugnada.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o relatório.
Decido.
Como visto, pretende o Recorrente a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência no 1000718-84.2020.8.11.000, interposto pelo Agravado, deferiu o pedido de liminar e determinou que a parte requerida proceda com a posse do requerente ao cargo de Professor da Rede Básica do Estado.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC dispõe sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não merece acolhimento. Isso porque, a posse do Agravado no cargo público foi momentaneamente suspensa em virtude da análise de autenticidade do seu diploma de graduação expedido pelo Centro Universitário de Jales – UNIJALES, sob o amparo da Instrução Normativa n° 003/2013, da Secretaria de Estado de Gestão.
Nessa senda, verifico, prima facie, que, a alegação da parte agravante não encontra fundamento jurídico, uma vez que os diplomas, no momento em que são registrados, possuem validade nacional nos termos do § 1o do artigo 48 da Lei no 9.394/96, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação Nacional:
Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.
§ 1o Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.
No mais, verifica-se que, nos autos de origem, o Agravado juntou documentações obtidas no Diário Oficial da União que demonstram a validade do certificado, bem como que o curso superior no qual se formou, de fato, é reconhecido pelo MEC, sob no de registro 2000710193 (ID – 3233074 3233077).
Ora, se a finalidade da exigência de apresentação do diploma de graduação é de demonstrar a formação alegada pelo candidato, tal finalidade já foi devidamente atingida, de acordo com o dispositivo legal supramencionado, sendo certo que, no caso, o documento foi validado por instituição cujo curso superior possui reconhecimento pelo MEC, de modo que é possível concluir que todos as formalidades legais para sua expedição foram cumpridas.
Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações da Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Assim, diante do exposto, por não visualizar os requisitos necessários INDEFIRO o efeito pretendido.
Comunique-se o Juízo a quo sobre essa decisão.
Intime-se o Agravado para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora